Tribunal: TJES
Processo: 0003091-93.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003091-93.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUZODETE JORGE MOREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS INCAPACITANTES. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE. HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Segundo o STJ, é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente.

II - No caso presente, não há com se afirmar que os danos sofridos resultaram de infecção hospitalar.

III - À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. " (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

IV - A perícia judicial deixa claro, e é corroborado pelos depoimentos dos médicos que atenderam o Autor, que não há elementos mínimos nos autos que permitam afirmar que as sequelas de que padecera o Autor tenham sido fruto do quadro infeccioso que lhe acometera, nem tampouco do tratamento médico-hospitalar que lhe for dispensado, mas, sim, do quadro grave para o qual evoluiu em razão de seus traumas decorrentes do acidente.

V - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003091-93.2016.8.08.0049

APELANTES:

DEUZODETE JORGE MOREIRA

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SÃO BERNARDO APART HOSPITAL

E HOSPITAL SÃO LUCAS

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DEUZODETE JORGE MOREIRA
,
uma vez irresignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, proposta face ao
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL

em razão de infecções hospitalares pós cirúrgicas de que fora acometido.

No apelo aduz, em síntese, o Recorrente (i) que foi vítima de acidente automobilístico na data de 31/03/2014, sendo internado inicialmente no Hospital São Lucas, em Vitória/ES, com fratura diafisária do fêmur direito, encontrando-se sem alterações no nível de consciência; (ii) há nos autos documento médico que indica que o autor foi internado no corredor do Hospital São Lucas, o que afirma corroborar a negligência do nosocômio com o grave quadro do Autor; (iii) em 02/04/2014, afirma ter apresentado episódio de convulsão e perda da consciência após a tração do fêmur direito (imobilização), sendo transferido para a UTI do Hospital São Bernardo, em de Colatina/ES, vinculado ao seu plano de saúde; (iv) recebeu alta da UTI em 09/04/2014, após ser submetido a procedimento cirúrgico para correção da fratura do fêmur direito. Ainda internado, evoluiu com quadro de infecção em partes moles, sendo reencaminhado para a UTI em 16/04/2014; (v) afirma que após cirurgia para retirada do fixador metálico externo de sua perna, apresentou quadro grave de infecção hospitalar generalizada; (vi) que diante da negligência imposta, deixou o Hospital com acordamento dos membros inferiores, encontrando-se impossibilitado de se locomover, com dificuldade de movimentar membros superiores, inclusive dificuldade para falar, apresentando quadro irreversível, com incapacidade total e definitiva, figurando, hoje, como cadeirante em razão de suas sequelas; (vii) aduz ser negligente o parecer da perita ao afirmar que seria comum pacientes que realizam cirurgia ortopédica desenvolverem quadro de infecção, haja vista que o hospital deixou de realizar os cuidados básicos necessários para a realização do procedimento cirúrgico; (viii) a perita não se aprofundou nas formas do agente evitar o resultado danoso, se limitando apenas a fazer afirmações no sentido de que é comum acontecer infecções pós-cirúrgicas.

Em contrarrazões o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
enquanto responsável pelo Hospital São Lucas, afirma que (i) a infecção adquirida pela parte autora ocorreu após a cirurgia de retirada do fixador externo, que foi feita no Hospital São Bernardo Apart, que não é de responsabilidade estadual; (ii) no Hospital São Lucas, não restou comprovada falha na prestação do serviço público; (iii) afirma sua responsabilidade subjetiva neste caso, não tendo o Autor se desincumbido de seu ônus probatório; (iv) aduz que o caso fora submetido a perícia e não foi comprovado o nexo de causalidade entre a infecção adquirida e qualquer negligência por parte dos médicos do Hospital São Lucas.

Já
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL
(i) relata todo o histórico do atendimento dispensado ao Autor, dando conta de seu estado grave e sua evolução dificultosa; (ii) afirma que em nenhum momento houve conduta negligente por parte do hospital apelado, inexistindo, consequentemente, elementos que caracterizem a responsabilidade civil do nosocômio em questão; (iii) mesmo sendo objetiva a responsabilidade do hospital, ela está vinculada à comprovação da culpa do médico quando do tratamento dispensado ao paciente; (iv) que a responsabilidade médica, de meio que é, não decorre de mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico.

Veja-se que no caso dos autos o Autor-Apelante
atribui ao
ao quadro infeccioso
que lhe acometeu durante seu tratamento médico-hospitalar, decorrente de acidente motociclístico,
as sequelas físicas
incapacitantes
de que padeceu após sua internação hospitalar,
gerando-lhe danos materiais, morais e estéticos.

De início, colhe-se do apelo que o Autor impugna os termos da perícia judicial realizada, dizendo-a negligente quanto ao aprofundamento do tema da infecção e temerária ao afirmar a natureza comum da infecção em circunstâncias como a retratada nos autos.

Todavia, é imperioso observar que, em primeiro lugar, deferida a prova pericial, não apresentou o Autor seus quesitos, ou seja, não dispôs o Autor dos temas que entendia pertinente a que sobre eles discorresse a perita; Em segundo lugar, não houve por parte do Autor impugnação formal do laudo pericial ao seu tempo, não havendo pedido de esclarecimentos, apenas um pedido de “relativização do laudo pericial”, por dele discordar em suas conclusões (ID 6160951).

Assim, não omitiu-se o perito em nenhum dos quesitos que lhe foram formulados, o Autor não lhe formulou quesitos, sequer em trato complementar, não lhe solicitou esclarecimentos, manifestando mera discordância quanto às conclusões do laudo.

Ora, muito embora seja certo que o Magistrado não encontra-se vinculado ao laudo pericial, resta cediço, por outro lado, que a mera discordância para com as conclusões da perícia judicial, desacompanhada de elementos concretos aptos a permitir aferir a existência de falhas, incongruências ou equívocos na perícia, não são suficientes a permitir sejam desconsideradas as conclusões do
expert
, mormente agora, já em sede recursal.

Superada essa arguição, cumpre destacar que a perícia judicial discriminou o seguinte histórico do caso do Autor, que replico a permitir uma melhor visualização do caso concreto:

“
História:

Periciado, informa que tem 34 anos e era motorista de Ônibus privado, que na madrugada de 01 de abril de 2014 ele encontrava-se de motocicleta e colidiu com um caminhão saindo do Poto de Vitória na Vila Rubim. Foi atendido pelo Samu com fratura de fêmur direito e levado para o Hospital São Lucas de Vitória. Foi imobilizado MIO com tala rígida. Ao chegar no são Lucas, foi avaliado pela cirurgia geral e ortopedia, e solicitado alguns exames e solicitado tração do fêmur e internação hospitalar. Sem perda de consciência. Foi solicitado TC de crânio e avaliação do neurocirurgião ainda na manhã do, dia 01/04/2014. TC de crânio sem imagem que sugira insulto recente. Como o paciente tinha plano de Saúde São Bernardo, foi solicitado transferência para Hospital do plano. As 15:30 foi atualizado o exame físico para passar para o serviço de Remoção: Glasgow 10. Paciente na Sala de emergência, com indicação de cirurgia da fratura do fêmur, mas pela manhã teve sudorese e confusão mental com hipotensão e taquicardia e oliguria. Ao exame físico torporoso e passou apresentar indicação de internação em UTI. Há um relato de febre na folha 104-105 aproximadamente 12 doze horas após o trauma, ainda no São Lucas foi feito fenobarbital devido possível crise de convulsão.

Feito hipóteses diagnostica de embolia gordurosa? rabdomiólise ou desidratação?

Ao chegar na UTI do São Bernardo Apart hospital, evolução médica das 02/04/2021 às 02:30 Solicita EAS e culturas, inicia empiricamente ciprofloxacino, mantém fenitoina profilátic3, solicita reavaliação do ortopedista, aguarda exames e faz terapia de suporte para embolia gordurosa.

Descartada infecção urinária, troca ciprofloxacina por ceftriaxona devido quadro de bacteremia, suspende enoxparina até sair resultado de plaquetas e mantém perna imobilizada até melhora do quadro clínico. Foi avaliado dia 03/04/2014 as 08:00 pelo ortopedista relata colocar tração cutânea e posicionamento correto da férula. Passaram sedação para dexmedetomidina atende aos comandos simples. Foi programado uma ressonância nuclear de encéfalo. Presença de extensa equimose em coxa com plaquetas de 92.000. Ortopedista aguarda resultado da ressonância de crânio, para levar ao centro cirúrgico devido estar evoluindo com queda de hemoglobina. No dia 04/04/2014 foi submetido ao procedimento cirúrgico da fratura do fêmur direito, foi necessário hemotransfusão de dois concentrados de hemácias e 3.000 ml de cristaloides, retorna Intubado e seda do e pressão arterial invasiva radial esquerda. No dia 05/04/2014 troca o antibiótico de cefatriaxona para cefapina. Recebe alta da UTI dia 09/04/2019 e retorna dia 16/04/2014, quando piora o quadro clínico.

Evoluiu com coleção e celulite no membro inferior direito. Foi feito várias trocas de antibiótico. No dia 22/04/2014 foi retirado a placa e colocado fixador externo e feito desbridamento local. Te crânio sempre normal.

Foi suspensa se dação e paciente continua sem acordar, então no dia 30/04/2014 foi solicitado exame de punção liquórica e nova TC crânio.

TC veio normal e liquor sem alterações. Solicitando autorização de familiares para fazer traqueostomia. No dia 01/05/2014 prescrita transfusão de um concentrado de hemácias. Paciente evoluiu para quadro de infecção generaliza (sepse). Excluído foco urinário e pulmonar.

Em 20/06/2014 apresenta escarra sacral e redução da febre. Foi necessário submeter hemodiálise, sendo última em 03/06/2014. Foi programado alta da UTI na última semana de junho de 2014. Cultura da ferida operatória: cândida albicans tratado com fluconazol por 10 dias

Não foi localizado o foco da infecção-sepse. Foi documentado uso de vários antibióticos, durante período da internação.

Apresenta durante a perícia médica um laudo médico datado de 25/11//20l4Iaudado CRM-E5 8867 ortopedista informa "apresentou a fratura diafisária do fêmur D, há 07 meses e meio. Apresentou infecção sendo necessário retirada de todos os materiais de síntese, apresenta feridas secas e encurtamento aparente de 4 cm em MID, RX atual mostra fratura com formação de calo ósseo e com desvio. Segue fazendo fisioterapia, informa sobre os riscos e benefícios de nova cirurgia, paciente irá decidir com a família. cid.10 S723."

Periciado refere que saiu do hospital sem conseguir ficar em pé e deambular. Em 05/01/2017 médico da saúde da família emite relatório referindo "consolidação viciosa da fratura com calo ósseo e sequelas neurológicas não específicas Paciente apresenta grande dificuldade em movimentações dos membros inferiores que o impede de deambular, tem alterações cognitivas em ocasião, tem dificuldade da fala e precisa de ajuda de terceiros e cuidados permanentes. Cid.10 T93.1"

Periciado sempre com muita vontade de voltar a caminhar, procura igreja Evangélica em Brejetuba (Igreja Mundial do Poder de Deus). nesta no culto o pastor o obriga a ficar em posição ortostática (de pé), quando não consegue e cai no chão, quebrando novamente a perna na qual tinha fratura com consolidação viciosa. no mesmo local.

Foi necessário ser encaminhado ao Hospital urgência e emergência em Vitória para novo tratamento cirúrgico. Em 27/08/2018 foi operado do fêmur direito colocado uma placa DCP 4,5 larga com parafusos.

Exame físico:

Entra acompanhado da mãe em cadeira de rodas, vem em carro alugado. Apresenta-se lúcido, orientado tempo e espaço, bem cuidado, higiene preservada, usando sandália de fechar na frente. Solicito abaixar a calça para verificar a cicatriz cirúrgica em coxa direita, apresenta muita dificuldade, foi necessário sentar-se no chão para conseguir tirar a calça e ajuda para subir até a cadeira.

Membro inferior direito: Cicatriz cirúrgica face lateral que pega da crista ilíaca até lateral do joelho direito. Atrofia importante dos membros inferiores.

Força grau 1 (normal 4).

O pé direito apresenta caído em forma equino.

Sacral: cicatriz já seca da ferida (escara).

Exame cardíaco e pulmonar dentro da normalidade. Pressão arterial sistêmica: 120/70 mmhg (normal).”

Pois bem.

Como visto, o Autor atribuí ao quadro infeccioso adquirido durante seu trato hospitalar, às sequelas incapacitantes que lhe resultaram.

Sobre a responsabilidade dos hospitais em casos que tais, cumpre esclarecer, à luz do entendimento do STJ, que “
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços)
é objetiva,
dispensando-se a comprovação de culpa,
notadamente nos casos em que os
danos sofridos resultam de infecção hospitalar
.
”(REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Neste mesmo sentido, destaco que “
É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares,
sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente
(Lei 9.431/19 97).
” (AgInt no AREsp n. 1.459.357/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Nestes termos: AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018, AgInt no AREsp n. 608.350/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.544.082/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020 e AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

Ocorre que, no caso presente,
não há com se afirmar que os danos sofridos resulta
ra
m de infecção hospitalar, como apregoa o STJ.

O que a perícia judicial deixa muito claro, e é corroborado pelos depoimentos dos médicos que atenderam o Autor no São Bernardo Apart Hospital, é que
não há
elementos mínimos nos autos que permitam afirmar que as sequelas
de que padecera
o
Autor
tenham sido fruto do quadro infeccioso que lhe acomete
ra
, nem tampouco do tratamento médico-hospitalar que lhe for dispensado, mas, sim, do quadro grave para o qual evoluiu em razão de seus traumas decorrentes do acidente.

Ora, o que há no caso presente é uma verdadeira quebra do nexo de causalidade alegado pelo Autor.

A causa de pedir do Autor está inteiramente associada ao quadro infeccioso desenvolvido durante seu tratamento médico-hospitalar, contudo, a perícia resta categórica em afirma não haver relação, isto é, não haver nexo de causalidade entre as sequelas e o dito quadro infeccioso.

Veja-se que a Perita, quando questionada se, segundo os documentos juntados aos autos, a causa da incapacidade laborativa do Autor é decorrente da infecção desenvolvida por ele, após seu tratamento médico, respondeu categoricamente:
“
Sem relação com o quadro de infecção.
”
(fl. 375-verso)

O quadro do Autor foi retratado como grave, fruto de sua lesão e de sua involução, o que se agravou com a infecção, que o levou, inclusive, a um quadro de septicemia.

Todavia, tal realidade, por si só, não quer significar que haja uma relação direta de causa e efeito para com as sequelas em seu membro inferior.

Em outras palavras, as complicações e intercorrências durante seu tratamento hospitalar, não permitem a conclusão lógica e imediata de as sequelas físicas que lhe acometeram, foram resultantes dessa realidade.

Segundo a prova dos autos, o Autor fora acometido de um encurtamento de 04 centímetros em seu membro inferior direito, com perda da força, resultando em incapacidade de deambular, sequelas que, pelas provas produzidas, são resultados da fratura de fêmur e não do quadro de infeccioso.

A perícia, como dito, quebra esse nexo de causalidade atribuído pelo Autor, que em suas razões constrói uma relação de causa e efeito da qual não há prova nos autos.

Ademais, sobre a infecção em si, as provas dos autos revelam-se inconclusivas quanto às suas causas.

As infecções, em caso como a do Autor, podem ser exógenas ou endógenas, ou seja, podem decorrer de agentes infectantes externos, como também de organismos presentes no próprio corpo humano, que manifestam-se diante de um quadro de queda de imunidade, como próprio de uma realidade grave como a do Autor quando de sua internação.

No caso concreto, não há uma definição sobre essa causa.

Assim, para além de não haver um nexo causal entre a infecção e a lesão, não há elemento a se afirmar a causa dessa infecção, se natural do corpo humano ou decorrente do ambiente hospitalar.

Tenho por certo que revelam-se graves as sequelas do Autor-Recorrente, impondo-lhe sérias limitações incapacitantes, todavia, as razões recursais,
data v
e
nia
, querem fazer crer que, por ter saído do hospital com uma deficiência e uma incapacidade antes inexistente, há, necessariamente, uma responsabilidade médico-hospitalar, o que é atribuído à infecção, sem considerar a gravidade de seu acidente, o grau de sua lesão e as consequências possíveis de tal tipo de fratura, além de toda espécie de intercorrências evolutivas, que embora indesejadas, são naturais em tais casos.

Importa lembrar que, "
À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano.
" (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

Nesse contexto, não há nos autos, seja na perícia, seja nas demais provas acostadas, como estabelecer uma relação direta e imediata entre as sequelas resultantes e o tratamento médico-hospitalar dispensado ao Autor e seu quadro evolutivo, incluído nesse contexto a infecção - adquirida e devidamente tratada.

Perguntado o Perito se “
as medidas e condutas necessárias para o tratamento do requerente foram observadas,
à
medida em que o quadro evoluía/involuía
.”, respondeu a
expert
, que: “
Sim o periciado foi muito bem acompanhado e tratado
à
medida que o quadro evoluía
.”

Portanto, a realidade dos autos revela que a condução médico-hospitalar do caso do Autor se deu de forma adequada ao quadro apresentado e às intercorrências próprias de seu caso, dentro dos padrões da ciência médica disponível, atuando-se no fim último de salvar a vida do paciente que se viu em sério risco.

As sequelas resultantes de tal realidade, não podem ser atribuídas à responsabilização dos nosocômios, por absoluta falta de prova desse nexo de causalidade, sob pena de impor uma condenação baseada em suposições.

Válido lembrar, que a obrigação médica em casos que tais é de meio e não de resultado, ou seja, não há uma obrigação de sucesso absoluto, mas de emprego de todos os meios necessários a tanto, o que me parecer ter sido dispensado ao Autor, vítima de grave acidente e intercorrências em sua evolução, próprias ou comuns à sua condição de saúde, das quais, ademais, não se extrai relação direta e imediata com as sequelas que lhe resultaram.

Portanto, ainda que se possa entender como objetiva a responsabilidade dos Hospitais que atenderam o Autor, a dispensar a prova de culpa, o que não se tem no caso presente é o nexo de causalidade.

Nestas condições, ainda que manifestas e graves as lesões do Autor, a delas decorrer, aparentemente, danos materiais, morais e estéticos, não há elementos nos autos que permitam atribuir aos apelados a responsabilidade por tais danos.

Desta feita,
CONHEÇO do
recurso de
apel
ação
, contudo,
LHE
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença objurgada.

Por derradeiro, majoro a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pondo em relevo o trabalho realizado no neste grau de jurisdição e a complexidade da causa, com a ressalva de que está o Autor amparado pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.